Tribunal: TJMT
Processo: 1003493-59.2023.8.11.0040
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-04-01
Data de publicação: 2024-04-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1003493-59.2023.8.11.0040
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Perdas e Danos]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[TRANSPORTADORA CASAGRANDE LTDA - CNPJ: 02.749.595/0001-08 (RECORRENTE), ADRIANO VALENTE FUGA PIRES - CPF: 885.943.271-53 (ADVOGADO), EMAL EMPRESA DE MINERACAO ARIPUANA LTDA - CNPJ: 44.026.037/0001-64 (RECORRIDO), ALEX SANDRO SARMENTO FERREIRA - CPF: 109.211.228-61 (ADVOGADO), EMAL EMPRESA DE MINERACAO ARIPUANA LTDA - CNPJ: 44.026.037/0001-64 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATORIOS E OS REJEITOU.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N.° 1003493-59.2023.8.11.0040

Embargos de Declaração n.° 1003493-59.2023.8.11.0040

Embargante:
Emal Empresa de Mineração Aripuanã Ltda.

Embargada:
Transportadora Casagrande Ltda.

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –
AÇÃO DE COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO VALE PEDÁGIO - TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGA – PRAZO PRESCRICIONAL DE 12 MESES - PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO ACOLHIDA - SENTENÇA REFORMADA -
AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE NO ACÓRDÃO – ACLARATÓRIOS REJEITADOS.

Não há omissão, contradição ou obscuridade quando o acórdão traz amplo debate da matéria com conclusão jurídica, porém divergente dos interesses da embargante. A decisão combatida está fundamentada de forma adequada, logo, os aclaratórios não se prestam para rediscussão de julgado da Turma Recursal.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N.° 1003493-59.2023.8.11.0040

Embargos de Declaração n.° 1003493-59.2023.8.11.0040

Embargante:
Emal Empresa de Mineração Aripuanã Ltda.

Embargada:
Transportadora Casagrande Ltda.

RELATÓRIO

Embargos de Declaração de Emal Empresa de Mineração Aripuanã Ltda.

Ação:
de Cobrança de Indenização Vale Pedágio.

Origem:
Juizado Especial Cível e Criminal de Sorriso/MT.

Sentença:
julgou parcialmente procedente o pedido autoral.

Acórdão
(Id. 203229190): conheceu do recurso inominado interposto por Emal Empresa de Mineração Aripuanã Ltda.
e deu-lhe provimento, acolhendo a
preliminar de prescrição, e julgou extinguindo o feito com resolução de mérito.

Embargos de Declaração
(Id. 204015158):

embargante alega que existe omissão e/ou contradição no acórdão.

Contrarrazões
Não apresentada
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N.° 1003493-59.2023.8.11.0040

Embargos de Declaração n.° 1003493-59.2023.8.11.0040

Embargante:
Emal Empresa de Mineração Aripuanã Ltda.

Embargada:
Transportadora Casagrande Ltda.

VOTO

A insurgência apresentada pelo embargante não procede, porquanto o acórdão não padece dos vícios elencados nos incisos I, II ou III do artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

O
decisum
está fundamentado de forma adequada, portanto, não se prestam os embargos declaratórios para o resultado pretendido.

Por essas razões, conheço dos embargos, pois, tempestivos, porém, REJEITO-OS

mantendo o acórdão em sua integralidade.

Em face do artigo 1.026, § 2° do Código de Processo Civil aplico multa à parte embargante, no percentual de 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da causa.

Transitado em julgado, retornem os autos ao juízo de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/04/2024